Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-20.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU. Após a audiência (fls. 80/81 - ID 8231678), houve levantamento do alvará no 3969/2016 (fl. 90 - ID 8231678) pelo credor ROBINSON NEVES FILHO. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ROBINSON NEVES FILHO. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ROBINSON NEVES FILHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Ciente da petição de ID 11126732. 3. Considerando a existência de valores caucionados em conta remunerada (fl. 86 - ID 8231678), intime-se o credor BRADESCO SEGURADORA S/A, por telegrama no endereço indicado na petição ID 11126732, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularizar a representação processual e requerer o levantamento da quantia caucionada, sob pena de arquivamento. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios